Tribunal: STF
Processo: ARE 1604783
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na não aplicabilidade do Tema 5 da Repercussão Geral, bem como em razão da incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 19). 

O agravante, em síntese, defende que não seriam aplicáveis as Súmulas 279 e 280/STF. Além disso, argumenta que teria havido violação ao entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 5 da Repercussão Geral, bem como ofensa direta aos arts. 5°, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1°, I e II, da Constituição Federal (doc. 21).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).
 Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).

Ademais, no caso em análise, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional estadual (Lei n. 11.216/1995), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. REAJUSTE DE SOLDO. LEI ESTADUAL Nº 11.216/95. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário nos termos do enunciado da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: RE 545.661-AgR, Relator o Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 06.06.2011; RE 591.455-AgR, Relator o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10.09.2010; RE 529.378-AgR, Relatora a Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 28.08.2009. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LEI 11.216/95. SOLDO PAGO A MENOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO SEM PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. NEGADO PROVIMENTO. 1 Mantenho a mesma persuasão que norteou a decisão terminativa, no caso em questão, não há como se vincular o soldo VRB Vencimento Básico de Referência ao salário mínimo vigente a época, outrossim, a legislação estadual determina que o soldo dos servidores da Polícia Militar de Pernambuco não pode ter valor inferior a R$ 130,00 (cento e trinta reais), além de deixar claro que soldo e vencimentos são distintos. Dessa forma, a garantia de valor mínimo refere-se apenas ao soldo, e não à remuneração global do funcionário. 2 Contudo, deve-se respeitar a entrada em vigor da Lei Complementar nº 32 de 27.04.2001, pois com a mesma houve a desvinculação de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo (art. 1º), de modo que, até então, era o valor do soldo e unicamente ele que não poderia ser fixado em valor inferior a R$ 130,00. 3 À unanimidade de votos, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 678.596 AgR/PE,  Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/2/2013).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator